Tribunal: TJPA
Processo: 0001502-42.2018.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 12334 - Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa
Data de julgamento: 2026-04-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0001502-42.2018.8.14.0045

APELANTE: JHONATAN PEREIRA BARCELOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0001502-42.2018.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: JHONATAN PEREIRA BARCELOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. POSSE DE ARTEFATOS EXPLOSIVOS DESTINADOS A CRIMES CONTRA INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. DOSIMETRIA DA PENA. VALORAÇÃO NEGATIVA DA CULPABILIDADE. APLICAÇÃO DA ATENUANTE DE CONFISSÃO ESPONTÂNEA SEM FUNDAMENTAÇÃO QUANTO À FRAÇÃO DE REDUÇÃO. REDIMENSIONAMENTO PARCIAL DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta por Jhonatan Pereira Barcelos contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 16, parágrafo único, III, da Lei nº 10.826/03, por posse de grande quantidade de artefatos explosivos sem autorização legal, supostamente destinados a roubos contra agências bancárias. A defesa recorreu pleiteando o redimensionamento da pena-base para o mínimo legal e a aplicação de fração mais benéfica na atenuante da confissão espontânea, além do reconhecimento da atenuante da menoridade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) verificar se é cabível a redução da pena-base ao mínimo legal, afastando-se a valoração negativa da culpabilidade; e (ii) determinar se a fração de redução aplicada pela atenuante da confissão espontânea deve ser reajustada diante da ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A valoração negativa da culpabilidade está devidamente fundamentada na expressiva quantidade de explosivos apreendidos, com potencial lesivo elevado e risco social acentuado, sendo possível, conforme a jurisprudência do STJ, a elevação da pena-base mesmo diante de uma única circunstância judicial negativa.

4.

A pena-base foi fixada acima do mínimo legal de forma idônea, observando-se a orientação jurisprudencial no sentido de que a dosimetria não se rege por critérios exclusivamente aritméticos, podendo considerar a gravidade concreta da vetorial negativada.

5.

A fração de redução aplicada à atenuante da confissão espontânea foi inferior a 1/6 (um sexto) sem motivação específica, contrariando a jurisprudência consolidada do STJ, que exige fundamentação idônea para afastar a fração padrão.

6.

O redimensionamento da pena se impõe para fixar a fração da atenuante da confissão espontânea em 1/6 (um sexto), resultando na pena definitiva de 05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 300 (trezentos) dias-multa.

7.

Não se reconhece a atenuante da menoridade, pois o apelante possuía 21 (vinte e um) anos completos à época dos fatos, não se enquadrando no art. 65, I, do CP.

8.

Prejudicado o pedido de afastamento da Súmula nº 231/STJ, em razão da inexistência de fundamento para aplicação da atenuante da menoridade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

A valoração negativa da culpabilidade, quando devidamente fundamentada na gravidade concreta dos fatos, justifica a fixação da pena-base acima do mínimo legal, ainda que isoladamente.

2.

A aplicação de fração inferior a 1/6 (um sexto) pela atenuante da confissão espontânea exige fundamentação concreta, sob pena de reforma da dosimetria da pena.

3.

A atenuante da menoridade somente se aplica a réus com menos de 21 (vinte e um) anos completos à época do fato.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 10.826/03, art. 16, parágrafo único, III; CP, arts. 59, 65, III, "d"; STJ, Súmula nº 231.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, AgRg nos EDcl no AREsp 2172438/SP, Rel. Min. João Batista Moreira, j. 11.04.2023, DJe 14.04.2023;
STJ, AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 06.05.2015;
STJ, AgRg no HC 913.307/SP, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, j. 01.07.2024, DJe 03.07.2024;
STJ, REsp 2.059.489/PE, Rel. Min. Daniela Teixeira, j. 10.12.2024, DJe 16.12.2024.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do presente recurso e
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO, 05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
300 (trezentos) dias-multa,
mantendo os demais termos da referida sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2025.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0001502-42.2018.8.14.0045

ÓRGÃO JULGADOR: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE SANTANA DO ARAGUAIA/PA

APELANTE: JHONATAN PEREIRA BARCELOS

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
JHONATAN PEREIRA BARCELOS,
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santana do Araguaia/PA, que o condenou à pena de 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e ao pagamento de 300 (trezentos) dias-multa a ser cumprida em regime fechado, pela prática do crime descrito no art. 16, p. único, inciso III da Lei nº 10.826/03.

Consta na denúncia (ID nº 26753262 p. 3-5), em resumo,
que no dia 06/02/2018,
durante cumprimento de mandados de busca, foram apreendidos com
Jhonatan Pereira Barcelos
e
Alexsandro Souza de Oliveira
diversos
artefatos explosivos
, semelhantes entre si, armazenados sem autorização. As diligências integram investigação sobre
dois roubos a bancos
ocorridos em 02/12/2017, quando um grupo fortemente armado utilizou
reféns em “escudo humano”
, explosivos e plano de fuga estruturado para subtrair valores do
Bradesco
e
Banpará
.

O
modus operandi
revelou tratar-se de
organização criminosa
, com atuação permanente, divisão de tarefas e uso de material explosivo para repetidas ações na região. Ficou apurado que, em 05/02/2018, Jhonatan buscou os explosivos em Curionópolis/PA e os dividiu com Alexsandro, ambos responsáveis pela guarda e aquisição do material para viabilizar os roubos.

Devido aos fatos, o Recorrente juntamente com Alexsandro Souza de Oliveira foi denunciado como incurso nas sanções previstas nos
artigos

16, parágrafo único, III, da Lei 10.826/03
, e ao
art. 2º da Lei 12.850/2013
.

No Id nº 26753338 foi extinta a punibilidade de Alexsandro Souza de Oliveira em razão do seu óbito.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença parcialmente condenatória (ID nº 26753394 p. 1-9), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 30452598) pugnando pelo redimensionamento da pena base para o mínimo legal, bem como pela aplicação da fração de 1/6 (um sexto) em razão das atenuantes da confissão e da menoridade, com consequente afastamento da Súmula nº. 231 do STJ.

Constam as contrarrazões ao recurso no ID nº 30452600, se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
(ID nº 31628771).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade do apelo, conheço do Recurso.

1.

Do redimensionamento da pena-base para o mínimo legal:

Pugna a defesa pelo redimensionamento do apenamento,
para o mínimo legal.

Razão
não assiste
à defesa.

Na primeira fase, a pena-base para o Apelante foi fixada acima do mínimo legal, ou seja, 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa, em razão de ter sido valorado negativamente a vetorial culpabilidade com a seguinte fundamentação:

“Passamos a dosar a pena do réu:

Pela análise das circunstâncias judiciais contempladas no artigo 59 do Código Penal, tem-se que a culpabilidade é considerável, vez que houve a apreensão de “30 emulsões “banana de dinamite”, 4,5 metros de cordel detonante na cor branca, sem numeração, 55 metros de cordel detonante na cor azul, sem numeração aparente e 20 metros de cordel detonante na cor laranja com numeração aparente”, conforme descrito no auto de apreensão de Id nº 63908337 - Pág. 3, quantidade essa considerada expressiva, o que justifica a maior reprimenda estatal. Antecedentes não maculados, tendo em vista a súmula 444, do STJ. Sem elementos nos autos para a análise de sua conduta social e personalidade. Motivos costumeiros desta espécie de crime. Circunstâncias normais. Consequências extrapenais comuns. Sem vítima determinada.

Isto posto, fixamos a pena - base do delito em 06 anos de reclusão e em 360 dias – multa.

Frise-se que é possível a fixação da pena-base no máximo, ainda que somente uma circunstância tenha sido valorada, nos termos da jurisprudência do STJ.

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE MOEDA FALSA. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GRANDE QUATIDADE DE CÉDULAS FALSAS E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte de origem avaliou a grande quantidade de cédulas contrafeitas (139 cédulas), o que extrapolaria o normal em relação a crimes desta espécie, entendimento que encontra amparo na jurisprudência do STJ.

Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2172438 SP 2022/0222473-8, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

Com efeito, a dosimetria penal, como é consabido, não é exercício puramente aritmético.

Neste sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. CRIME DE MOEDA FALSA. RECRUDESCIMENTO DA PENA-BASE DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. GRANDE QUATIDADE DE CÉDULAS FALSAS E MAUS ANTECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A Corte de origem avaliou a grande quantidade de cédulas contrafeitas (139 cédulas), o que extrapolaria o normal em relação a crimes desta espécie, entendimento que encontra amparo na jurisprudência do STJ.
Precedente. 2. A jurisprudência deste Sodalício orienta que até mesmo uma única circunstância judicial pode elevar a pena-base ao máximo legal, a depender de sua gravidade. 3. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 2172438 SP 2022/0222473-8, Relator: Ministro JOÃO BATISTA MOREIRA DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF1, Data de Julgamento: 11/04/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/04/2023).

PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO. VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO CRIME MANTIDA. ACRÉSCIMO CONCRETAMENTE MOTIVADO. AUMENTO DA FRAÇÃO DE REDUÇÃO PELA TENTATIVA. CRITÉRIO DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO OBSERVADO. ÓBICE AO REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA ELEITA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. (...) III - Quanto ao critério numérico de aumento para cada circunstância judicial negativa, insta consignar que 'A análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito'. Assim, é possível que 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto' (AgRg no REsp 143071/AM, Sexta Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, DJe 6/5/2015).

E M E N T A EMBARGOS INFRINGENTES PROVIDOS. CRIME DE MOEDA FALSA – ART. 289, § 1º, DO CÓDIGO PENAL.DOSIMETRIA. PENA-BASE.

1. Em sede de embargos infringentes, o reexame do Acórdão proferido em apelação está restrito à parte em que houver divergência entre os julgadores.

2. A dosimetria da pena é o procedimento em que o magistrado, utilizando-se do sistema trifásico de cálculo, chega ao quantum ideal da pena com base em suas convicções e nos critérios previstos abstratamente pelo legislador.

3. O Código Penal não define critérios matemáticos para majoração da pena-base em razão do reconhecimento de circunstâncias judiciais desfavoráveis, de modo que a existência de uma única circunstância negativa pode elevar a pena ao patamar máximo, desde que para tanto haja fundamentação idônea. Há, portanto, discricionariedade na valoração das circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do Código Penal, não estando o magistrado vinculado a critérios puramente matemáticos, devendo, contudo, pautar-se nos postulados da razoabilidade e proporcionalidade.

4. Até em observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, deve prevalecer o voto vencido proferido pelo Desembargador Maurício Kato, isso porque a Quinta Turma desta Corte, por unanimidade, afastou, de ofício, as valorações negativas decorrentes da culpabilidade intensa e dos motivos do crime, mantendo a exasperação ecorrente dos maus antecedentes. Em decorrência, deveria ter sido fixado patamar inferior ao estabelecido pelo magistrado sentenciante na fase primeira da dosimetria. E ao fixar a fração de 1/7 para majoração da pena-base, o Desembargador Maurício Kato foi no sentido desse entendimento. 5. Embargos

infringentes providos. (TRF-3 - EIfNu: 00047146820104036002 MS, Relator: Desembargador Federal JOSE MARCOS LUNARDELLI, Data de Julgamento: 21/10/2022, 4ª Seção, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 25/10/2022)

(...)”

Com efeito, a
nalisando a referida circunstância judicial verifica-se que, está adequadamente negativada em razão das provas constantes dos autos, não havendo motivos para a reforma da dosimetria da pena.

Analisando os fatos, se verifica que o Recorrente e o seu comparsa já estavam sendo previamente investigados e monitorados, em razão de dois roubos cometidos com utilização de explosivos e utilizando reféns como “escudo humano” nos bancos Bradesco e Banpará.

Ora, os materiais explosivos apreendidos seriam utilizados para novos roubos à instituições bancárias, ocasionando em maior risco à sociedade, considerando ainda a grande quantidade que foi encontrada com o Recorrente e seu comparsa.

Assim, entendo que encontra-se devidamente fundamentada a vetorial culpabilidade.

Nesse sentido:

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TORTURA. BIS IN IDEM. MATÉRIA NÃO APRECIADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. RECONHECIMENTO. PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART. 226 DO CPP. SENTENÇA CONDENATÓRIA AMPARADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. PENA-BASE. FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. (...)

3. Na linha dos precedentes desta Corte, "a análise das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não atribui pesos absolutos para cada uma delas a ponto de ensejar uma operação aritmética dentro das penas máximas e mínimas cominadas ao delito.

Assim, é possível até mesmo 'o magistrado fixe a pena-base no máximo legal, ainda que tenha valorado tão somente uma circunstância judicial, desde que haja fundamentação idônea e bastante para tanto' (AgRg no REsp 143071/AM, Rel. Min. MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Sexta Turma, DJe 6/5/2015)" - AgRg no HC n. 699.762/SC, relator Ministro Reynaldo Soares da F onseca, Quinta Turma, julgado em 9/11/2021, DJe 12/11/2021.

4. (...)

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no HC n. 913.307/SP, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 1/7/2024, DJe de 3/7/2024.)

Corroborando o já exposto, e justificando ainda mais o afastamento do apenamento base do mínimo legal, acrescento que este Tribunal editou a Súmula de nº 23 que assim dispõe:
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”.

Por esta razão, não há qualquer reparo a ser feito na reprimenda imposta na sentença de 1º grau.

2.

Do redimensionamento da pena da 2ª fase. Afastamento da Súmula nº 231 do STJ para aplicação das atenuantes da menoridade e confissão:

Pugna a defesa pelo
aumento do
quantum
da redução para as circunstâncias atenuantes
.

Razão parcial lhe assiste.

Na segunda fase, o juízo de origem acertadamente entendeu a existência da atenuante de confissão (art.65, III, d, do CP), no entanto, observo que foi aplicada fração menor de 1/6 (um sexto), sem fundamentação correlata, conforme trecho a seguir:

“Na segunda fase de aplicação da pena, não vislumbramos nenhuma circunstância agravante. Verificamos, todavia, a atenuante da confissão, vez que o réu confessou em sede inquisitorial a autoria do crime, pelo que reduzimos a pena em 06 meses de reclusão e em 60 dias-multa, perfazendo a mesma em 5 anos e 6 meses de reclusão e em 300 dias-multa.”

É cediço que aplicar fração inferior a 1/6 (um sexto) sem qualquer fundamentação está em dissonância com a jurisprudência do STJ:

DIREITO PENAL. RECURSO ESPECIAL. ROUBO SIMPLES. DOSIMETRIA DA PENA. CULPABILIDADE EXACERBADA. VIOLÊNCIA REAL. MORDIDA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. MODUS OPERANDI. PERÍODO NOTURNO. CONFISSÃO ESPONTÂNEA TOTAL. FRAÇÃO DE 1/6 (UM SEXTO) PARA REDUÇÃO DA PENA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco que majorou a pena-base de condenado por roubo, valorando negativamente as circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, e aplicou fração inferior a 1/6 para a atenuante da confissão espontânea.

2. O Tribunal de origem fixou a pena em 6 anos de reclusão e 30 dias-multa, em regime semiaberto, considerando a violência exacerbada e o local e horário do crime como fatores de maior reprovabilidade. O recurso especial, interposto pela Defensoria Pública, visa afastar as valores negativas das vetoriais do artigo 59 do Código Penal e garantir ao réu a fração de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea.

II. Questão em discussão

3. A questão em discussão consiste em saber se a violência empregada pelo réu e o local e horário do crime justificam a valoração negativa das circunstâncias judiciais da culpabilidade e circunstâncias do crime, e se a fração de redução pela atenuante da confissão espontânea deve ser de 1/6.

III. Razões de decidir

4. (...)

6. A fração de redução pela atenuante da confissão espontânea deve ser de 1/6, conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça,
quando não há motivação concreta para fração inferior.
No caso, o recorrente confessou integralmente o delito a ele imputado, durante as investigações policiais e em juízo, o que lhe confere o direito de ter sua pena reduzida, em razão da confissão, à razão de 1/6.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido para aplicar a fração de 1/6 pela atenuante da confissão espontânea, fixando a pena em 5 anos e 5 meses de reclusão e 25 dias-multa. Ficam mantidos os demais capítulos do acórdão recorrrido.

(REsp n. 2.059.489/PE, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 10/12/2024, DJEN de 16/12/2024.)

Pretende ainda a defesa a aplicação da
circunstância atenuante da menoridade
, prevista no
artigo 65, inciso I do Código Penal
, aduzindo que o magistrado incidiu em erro de julgamento ao deixar de reconhecê-la em favor do apelante.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em questão
não merece guarida
.

Analisando os autos, verifico que o Recorrente possuía à época dos fatos 21 (vinte e um) anos completos, com data de nascimento em 23/09/1996 (ID nº 26753268 p. 6), assim,
não há como aplicar a requerida benesse
em favor do apelante.

Pleiteia ainda o Recorrente a superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da menoridade.

Contudo, resta
prejudicado
o referido pedido em razão do não reconhecimento da atenuante em questão.

Assim, em razão do reconhecimento pelo juízo de origem da atenuante da confissão, fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
300 (trezentos) dias-multa.

Na terceira fase, não houve causas de aumento ou de diminuição reconhecidas na origem, razão pela qual mantenho a pena em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
300 (trezentos) dias-multa.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do presente recurso e
DOU-LHE

PARCIAL

PROVIMENTO
, para fixar a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão
e pagamento de
300 (trezentos) dias-multa
, m
antendo os demais termos da sentença,
conforme fundamentação supra
.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2025.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 16/04/2026